Tribunal: TJSP
Processo: 0007243-82.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) - Sentença absolutória - Apelo ministerial – Condenação do réu nos exatos termos da denúncia – Necessidade - Conduta ilícita que efetivamente se subsume à hipótese prevista no art. 180, caput, do Código Penal – Prova segura – Conjunto probatório e ausência de justificativa plausível quanto à posse do bem produto de ilícito

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) - Sentença absolutória - Apelo ministerial – Condenação do réu nos exatos termos da denúncia – Necessidade - Conduta ilícita que efetivamente se subsume à hipótese prevista no art. 180, caput, do Código Penal – Prova segura – Conjunto probatório e ausência de justificativa plausível quanto à posse do bem produto de ilícito demonstram a plena ciência sobre a origem espúria do bem – Condenação decretada – Primeira fase – Penas basilares fixadas acima do patamar mínimo legal em razão dos maus antecedentes, personalidade e conduta social deturpadas – Segunda fase – Ausente circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência específica a reprimenda foi majorada em 1/3 – Terceira fase – Ausentes causas modificadoras - A despeito do quantum de pena aplicada, ante os maus antecedentes, a desfavorabilidade na primeira etapa e a reincidência específica do réu, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, suficiente e adequado às peculiaridades do caso - Inteligência dos artigos 33 §2o, "b" e §3o do C.P. - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o "Sursis", ante a ausência dos requisitos legais - Recurso provido.